Tribunal: TJES
Processo: 0000563-20.2019.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000563-20.2019.8.08.0037

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALDUNIE FERREIRA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NOS ARTS. 306 E 309, DA LEI Nº 9.503/97. RECURSO DA DEFESA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO ART. 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 2. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso em tela, diante das provas constantes nos autos, restou devidamente comprovado que o apelante conduziu veículo automotor (motocicleta) com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, ressaltando-se que, ainda que não seja necessária a comprovação de perigo concreto da conduta do agente, na hipótese, restou comprovado que o acusado dirigia em alta velocidade, fazendo manobras entre os carros. Portanto, inviável o acolhimento do pleito absolutório. 2. Com relação aos honorários devidos pela atuação do advogado dativo nesta seara criminal, diante da omissão do CPP, aplica-se, por analogia, o CPC, no art. 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há defensores públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. 3. Recurso conhecido e desprovido, além da fixação de honorários ao advogado dativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como fixar honorários ao advogado dativo nesta seara recursal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Waldunie Ferreira Gomes
,
em face da sentença de fls. 125/129-verso dos autos físicos, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muniz Freire.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/04 dos autos físicos, narra o seguinte:

[...] no dia 21 de abril de 2019, por volta das 19:52 horas, na rua Valfredo Ribeiro Soares, bairro Santa Terezinha, nessa cidade e Comarca, o denunciado conduziu a motocicleta, Honda NXR, 150 Bros, de placa OYH-7164, de Chassi 9C2KD0550ER223198, de cor vermelha, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Revela que o denunciado apresentou alteração da capacidade psicomotora, tais como olhos vermelhos, odor etílico, dificuldade no equilíbrio, fala alterada e desordem nas vestes.

Ressalta que o denunciado não possui Carteira Nacional de Habilitação.

Pela prática dos fatos supramencionados, o recorrente
Waldunie Ferreira Gomes
foi condenado nas sanções do artigo 306, § 1º, inciso II, e artigo 309, ambos da Lei nº 9.503/97, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de detenção para cada crime, e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, sendo a pena corpórea substituída por uma pena restritiva de direitos, além de ter sido fixada a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses.

Nas
razões recursais
apresentadas às fls. 108/120 dos autos físicos, o apelante requer sua absolvição em relação ao crime previsto no artigo 306, da Lei nº 9.503/97. Subsidiariamente, postula a absorção do delito previsto no artigo 309, da Lei nº 9.503/97. Por fim, pugna pela isenção das custas processuais em razão da hipossuficiência do recorrente.

Demonstrados os fatos contidos na exordial, bem como a condenação imposta ao acusado, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar a eventual existência de mácula na sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

Em seu recurso,
a defesa requer a absolvição do apelante em relação ao crime previsto no
artigo 306, da Lei nº 9.503/97.

Para tanto, fundamenta que o apelante não estava pilotando a motocicleta alcoolizado, sendo tal crime, previsto no mencionado artigo, inexistente.

Dito isso, passo à análise.

Inicialmente, saliento que, “nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "
o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato. Sendo assim, a ocorrência de perigo concreto, causado pela conduta do agente, não é elemento inerente ao tipo penal
, e autoriza a negativação da culpabilidade e o aumento da pena-base. Precedentes da Quinta e da Sexta Turma desta Corte Superior" (AGRG no RESP n. 1.895.296/PR, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 16/12/2021). [...].” (STJ; AgRg-AREsp 1.741.148; Proc. 2020/0203499-8; SE; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 20/06/2023; DJE 26/06/2023).

Logo, depreende-se que o crime previsto no artigo 306 dispensa a comprovação de perigo concreto na conduta do agente, bastando a comprovação da embriaguez do réu, sendo o risco de lesão ao bem jurídico presumido pelo legislador.

Nessa senda, verifico que, no caso, a autoria e a materialidade delitivas do crime previsto no artigo 306, da Lei nº 9.503/97 restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio do Boletim Unificado de fls. 08/09 dos autos físicos; do Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora de fl. 17 dos autos físico; e da prova testemunhal acostada ao presente feito.

Nesse particular, o policial militar Luiz Gomes de Paschoa, às fls. 10/11 dos autos físicos, declarou o seguinte, ainda em esfera investigativa:

“[...] QUE DURANTE PREVENTIVO REALIZADO NO ENDEREÇO SUPRAMENCIONADO, FLAGRARAM VALDUNIER FERREIRA GOMES CONDUZINDO UMA MOTOCICLETA EM ZIG-ZAG APARENTANDO ESTAR EMBRIAGADO E PELA CONTRA MÃO DE DIREÇÃO, COLOCANDO EM RISCO A SEGURANÇA DOS PEDESTRES E DOS VEÍCULOS QUE CIRCULAVAM NA VIA, SENDO QUE AINDA ESTAVA CONSUMINDO BEBIDA ALCOÓLICA ENQUANTO PILOTAVA, ESTANDO AINDA COM UM PASSAGEIRO CONHECIDO POR JEFIM QUE ESTAVA SEGURANDO UMA GARRAFA DE CACHAÇA E SEM O CAPACETE DE SEGURANÇA; QUE ELE ESTAVA EM UMA MOTOCICLETA HONDA/NXR 150 BROS ES DE PLACA OYH-7164 DE CHASSI 9C21K130550ER223198 DE COR VERMELHA; QUE FOI REALIZADA A ABORDAGEM, ONDE FOI CONSTATADO QUE O MESMO APRESENTAVA SINAIS DE EMBRIAGUEZ; QUE FOI DADA VOZ DE PRISÃO EM FLAGRANTE CUJO O MESMO APRESENTAVA VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ ALCOÓLICA COM ODOR ETÍLICO E HÁLITO, OLHOS VERMELHOS, DIFICULDADE DE EQUILÍBRIO, MUITO FALANTE, DESORDENS DAS VESTES E ARROGANTE; QUE FOI REALIZADO O EXAME DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DE NÚMERO 120619; QUE FORAM TOMADAS AS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E O MESMO FOI CONDUZIDO PARA A DELEGACIA DE PLANTÃO EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE [...].”.

Exatamente no mesmo sentido se manifestou o policial militar Erick Souza Roza às fls. 12/13 dos autos físicos.

O réu Waldunie Ferreira Gomes, em esfera policial, às fls. 15/16, confessou a ingestão de bebida alcoólica no dia dos fatos, embora negasse que estivesse conduzindo a motocicleta. Vejamos:

“[...] nesta data (21/04/19) estava bebendo desde cedo na casa de uma tia; QUE depois disso, foi para a rua, quando seu irmão ‘JEFINHO’ passou de moto; QUE o interrogado gritou para ‘JEFFINHO’, e pediu uma carona; QUE ‘JEFINHO’ parou, e o declarante retornou na casa de sua tia para pegar um capacete; QUE depois montou na garupa de ‘JEFFINHO’, para poderem ir para a rua; QUE o interrogado estava segurando uma garrafa de cachaça na garupa de ‘JEFFINHQ’; QUE depois de uns cinco minutos que saíram, foram abordados pelos Policiais Militares em frente ao antigo posto de gasolina; QUE sua mãe chegou ao local, tirou o irmão "JEFFINHO" do local, tendo os militares entregado a motocicleta para "JEFFINHO", sendo que "JEFFINHO" também estava alcoolizado; QUE AFIRMA CATEGORICAMENTE que não era o interrogado que estava pilotando a motocicleta abordada, mas sim o "JEFFINHO"; QUE a motocicleta estava alienada, e nem possui placa; QUE após isto, somente o interrogado veio conduzido a esta Delegacia [...].”.

Em juízo, o agente público Jomale Sobreira confirmou os fatos nos exatos termos como narrados na denúncia, declarando que o acusado estava transitando em alta velocidade, fazendo manobras entre os carros, o que chamou a atenção dos policiais. Afirmou que o réu já era conhecido da guarnição e que estava com fortes indícios de embriaguez, tais como odor etílico, fala acelerada, além de ter confirmado, no momento da abordagem, que havia bebido mais cedo.

Por sua vez, a testemunha de defesa, Jeferson Teixeira, em juízo, afirmou que estava na garupa da motocicleta no dia dos fatos e que o réu que a estava conduzindo, bem como que o acusado não estava embriagado, tampouco existia garrafa de cachaça com eles.

Já o apelante, em seu interrogatório em juízo, confessou tão somente que estava sem carteira de habilitação, negando que estivesse conduzindo a motocicleta embriagado. O apelante confirmou que estava conduzindo a motocicleta, mas que ninguém estava segurando uma garrafa de cachaça.

Diante das provas narradas, verifico que, no caso, restou devidamente comprovado que o apelante conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, ressaltando-se que, ainda que não seja necessária a comprovação de perigo concreto da conduta do agente, no caso em tela, restou comprovado que o acusado dirigia em alta velocidade, fazendo manobras entre os carros.

C
abe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos agentes públicos que participaram da abordagem do recorrente, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Ademais,
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

Ademais, as contradições existentes entre o interrogatório do réu prestado em esfera policial e seu interrogatório judicial, bem como o depoimento da testemunha de defesa, acerca de quem estava conduzindo a motocicleta, demonstram que suas declarações encontram-se isoladas nos autos, tratando-se, na verdade, de uma tentativa de desconstituir a palavra harmônica dos policiais e afastar uma possível condenação.

Assim sendo,
a manutenção da condenação de Waldunie Ferreira Gomes

nas sanções do artigo 306, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.503/97, é a medida que se impõe
, não podendo prosperar o pleito absolutório da defesa.

Prosseguindo, no que concerne ao pleito de
fixação de honorários advocatícios
em favor do advogado dativo que atuou na defesa do réu nesta Segunda Instância,
passo a tecer as considerações
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que foi nomeado para atuar na defesa do réu, o patrono Dr. ALEX FAVORETO SOARES, OAB/ES Nº 22.210, em razão do déficit do quadro de Defensores Públicos e, por consequência, a impossibilidade de designação de defensor para aquela comarca.

Dito isso, na esteira do entendimento deste e. Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil, no art. 85, §§ 2º e 8º,
segundo o qual os honorários serão fixados consoante
apreciação equitativa do juiz
, observando-se o
grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

Atendendo aos mencionados parâmetros, analiso equitativamente a atuação do patrono, o qual, após a prolação da sentença condenatória, interpôs recurso de apelação criminal em favor do condenado Waldunie Ferreira Gomes.

Apreciando a hipótese concreta, vislumbro que, a despeito tratar-se de uma causa de simples complexidade, com a presença de apenas um apelante, sendo-lhe imputado crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro, revela-se evidente o alto grau de zelo do advogado e o seu valoroso trabalho desenvolvido quando elaborou as tesas em razões recursais.

Além disso, destaco que, ao que tudo indica, o ato processual praticado se deu no local de prestação do serviço do causídico e o tempo decorrido fora aquele habitual da praxe forense.

Nessa linha, considerando que o Dr. Alex Favoreto Soares exerceu com esmero o
munus
público que lhe fora conferido,
fixo-lhe os honorários advocatícios por sua atuação nesta esfera recursal.

À luz de todo o exposto, CONHEÇO do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

Ainda, fixo honorários advocatícios
de R$ 700,00 (setecentos reais), devidos ao Dr. ALEX FAVORETO SOARES, OAB/ES Nº 22.210.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)